Tribunal: CARF
Processo: 16327.901779/2011-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.901779/2011-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.317 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de abril de 2023
Recorrente
ECONOMUS INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DILIGÊNCIA FISCAL. COMPROVAÇÃO
DO DIREITO CREDITÓRIO.
Deve ser deferido o Pedido de Restituição cujo crédito pleiteado foi
confirmado por diligência fiscal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.316, de 25 de abril de 2023,
prolatado no julgamento do processo 16327.914292/2009-63, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Mateus Soares de Oliveira (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a conselheira Renata da Silveira
Bilhim, substituída pelo conselheiro Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
A interessada entregou via Internet a Declaração de Compensação no
08678.05749.250707.1.3.041722 em 25/07/2007 (fls. 106/110), pleiteando a compensação de
débitos referentes a impostos e contribuições administrados pela SRF, com créditos decorrentes
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.901779/2011-09
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901779/2011-09

de pagamento supostamente indevido ou a maior efetuado em 15/07/2004 para o Programa de
Integração Social – PIS (código de receita 4574).
Pelo Despacho Decisório, a compensação declarada não foi homologada, sob o
fundamento de que a partir das características do DARF por meio do qual teria ocorrido o
pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi integralmente utilizado para a quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Irresignada, a contribuinte apresentou a Manifestação de Inconformidade. Na peça
de defesa, a contribuinte argumenta, em síntese, que:
A presente manifestação é tempestiva, uma vez que está sendo apresentada dentro do
prazo de 30 (trinta) dias.
O Manifestante é entidade fechada de previdência complementar e tem como objeto
social a administração e execução de planos de benefícios de natureza previdenciária e
assistenciais à saúde.
Em razão de erro quando do preenchimento de DCTF Declaração de Créditos
Tributários Federais, seu pedido de compensação não foi homologado.
O DARF informado na declaração de compensação não foi utilizado integralmente no
referido período de apuração.
Havia sim crédito restante neste recolhimento e o fato que gerou o despacho
denegatório foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o
apurado.
Cita os cálculos do valor declarado em DCTF e do valor que alega ser realmente
devido, para demonstrar o recolhimento a maior e o direito a compensá-lo.
É claro o seu direito à restituição do pagamento realizado a maior, sob pena de afronta
ao princípio da moralidade administrativa, tendo em vista que sua negativa configura
enriquecimento ilícito por parte do Estado.
Cita doutrina para corroborar com seu entendimento.
Os equívocos nas declarações do contribuinte não criam tributos, não podendo, uma
vez comprovado o erro de fato, gerar obrigação tributária.
O valor declarado não existia de fato, uma vez que o Manifestante incorreu em erro
material ao preencher sua DCTF, pois incluiu na base de cálculo valores que não
deveriam ser incluídos, ocasionando uma apuração maior que a devida.
Traz planilha para demonstração da “base real” apurada.
O Manifestante recolheu 0,65% de PIS e 3% de COFINS conforme legislação vigente à
época, qual seja a de PIS pelo inciso I, do artigo 8 da Lei no 9.715/98 e de COFINS
pelo artigo 8 da Lei n° 9.718/98.
Como se observa com a demonstração de suas receitas, que serviram de base de
cálculo para o PIS e com os dispositivos que determinam as alíquotas dos referidos
tributos,constatasse que o valor declarado foi superior ao realmente devido.
Pelo fato do Manifestante não ter retificado sua DCTF à época a fim de informar que
tinha apurado valor menor do que o declarado, a Receita Federal do Brasil indeferiu o
pedido de compensação.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901779/2011-09

Após a expedição de despacho decisório, a lei proíbe o Contribuinte de retificar a
declaração, caso fosse permitido, o Manifestante regularizaria esta pendência e esta
Secretaria conseguiria visualizar a existência do crédito. Cita o disposto no art. 57 da
IN no 600/2005.
O Código Tributário Nacional é expresso ao reconhecer o direito à restituição,
independentemente de prévio protesto através de seu art. 165, caput, inciso I.
O CTN conferiu ao contribuinte o direito de repetir ou compensar o débito pago a
maior fruto de erro no cálculo ou preenchimento de documentos relativos ao
pagamento, no caso a DCTF.
Requer que a Manifestação de Inconformidade seja julgada procedente, e que seja
homologada a compensação declarada, extinguindo-se o crédito tributário
correspondente ao que a Delegacia considerou indevidamente compensado.
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade. Foi exarado
o Acórdão no 16-35.312.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário..
A Turma 3802 deste Conselho, resolveu converter o julgamento do recurso
em diligência, nos termos da Resolução no 3802-000.327:
Pois bem, como é cediço, a entrega de DCTF, sem qualquer tipo de comprovação que
demonstre a divergência na apuração do débito, não é suficiente para comprovar o
indébito indicado.
No entanto, ciente disso e visando comprovar os fatos alegados e primando pelo
princípio da verdade material, a Recorrente em fase de Manifestação de
Inconformidade, apresentou uma planilha para demonstração da base real apurada para
os cálculos do PIS e cópia do Balancete Analítico Consolidado, referente ao período de
apuração de junho de 2004. (...)
(...)
Considerando que o Recorrente argumenta que o fato que gerou o despacho denegatório
foi o erro de preenchimento na DCTF, em que constou valor maior que o apurado e que
não apresentou DCTF retificadora, pois de acordo com a legislação, após a expedição
de despacho decisório, a lei proíbe o contribuinte de retificar a declaração.
Com base nessas considerações e o contido no recurso voluntário da recorrente bem
como devido às particularidades do caso concreto e antes do julgamento do mérito, com
fundamento no art. 29 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972 (PAF), voto pela
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, devendo os autos retornarem à
DRF do domicílio tributário da recorrente, para proceder parecer sobre:
a) diligenciar, com base nos dados registrados nos documentos contábeis apresentados
(Balancete Analítico Consolidado, referente ao período de apuração do PIS de junho de
2004, e pronunciar-se sobre a veracidade dos cálculos elaborados no demonstrativo do
PIS (recurso voluntário), visto que os mesmos foram trazidos extemporaneamente pelo
contribuinte e, portanto, não foram analisados pelo Fisco, com isso emitindo informação
sobre a comprovação do direito creditório alegado e bem como seu respectivo valor;
e b) em seguida, seja cientificada a recorrente, para, querendo, dentro do prazo fixado,
manifeste-se sobre as conclusões exaradas no citado parecer. Após, retornem-se os
autos a esta 2a Turma Especial/3a Seção, para prosseguimento do julgamento.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901779/2011-09

A diligência foi finalizada, conforme Despacho de Diligência
EQREV/DIRAT/DEINF/SP no 0.248/2020.
Sobre as conclusões da diligência o contribuinte apresentou sua
manifestação:
Em observância ao disposto na Resolução no 3802-000.327, que determinou a reanálise
do direito creditório pleiteado no PER/DCOMP no 08678.05749.250707.1.3.041722, o
Sr. representante da RFB concluiu pela existência de pagamento indevido/a maior e pela
consequente homologação das compensações declaradas pelo Recorrente.
Assim, a Recorrente requer o imediato retorno do presente processo para a 2a Turma
Especial/3a Seção do CARF para que dê seguimento ao julgamento do Recurso
Voluntário, esperando que a presente decisão seja considerada, homologando-se a
declaração de compensação e, posteriormente, extinguindo-se o crédito tributário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Conforme relatado, a compensação aqui discutida não foi homologada sob o
fundamento de que “a partir das características do DARF por meio do qual
teria ocorrido o pagamento a maior ou indevido, o pagamento foi
integralmente utilizado para a quitação de débitos do contribuinte, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP”. Esta é a mensagem padrão para os casos em que o contribuinte
apresenta um Pedido de Restituição, alegando que pagou valor maior que o
devido para determinado tributo, mas não retifica a correspondente DCTF, que
permanece com o valor do débito original confessado.
O próprio contribuinte, em seu Recurso Voluntário, reconhece que foi essa a
razão para o indeferimento do pleito, porém afirma que não retificou a DCTF
após receber o Despacho Decisório por haver impedimento legal para tanto, mas
que realizou a demonstração da base de cálculo do tributo, apresentado provas
de que a DCTF continha um erro material e que havia efetivamente pago o
tributo a maior.
Em função dos documentos acostados aos autos, a Turma 3802 deste Conselho
resolveu converter o julgamento do recurso em diligência para que fossem
analisados os documentos contábeis apresentados, visto que os mesmos foram
trazidos extemporaneamente pelo contribuinte e, portanto, não foram analisados
pelo Fisco.
Em cumprimento à Resolução no 3802-000.345, foi realizada uma diligência
pela DRF de origem, com base nas provas apresentadas pelo contribuinte no
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.317 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.901779/2011-09

decorrer do processo, para quantificar o montante do direito creditório do
contribuinte. A conclusão deste procedimento, conforme relatado, foi no sentido
de confirmar integralmente o crédito pleiteado.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 427
DF CARF MF
Original